Tribunal: TJPA
Processo: 0001770-48.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001770-48.2018.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NUBIA MARILIA DA FONSECA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE CÁLCULOS DE UNIDADE REAL DE VALOR (URC) EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO C/C PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DEVIDAS. SERVIDORA QUE INGRESSOU NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APÓS MARÇO/1994. REPOSIÇÃO INDEVIDA, BEM COMO O PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Com a ação intentada, postulou Núbia Marília da Fonseca Silva compelir o Estado do Pará a proceder a conversão remuneratória em Unidade Real de Valor (URV) de seu salário referente ao período de março a junho/1994, bem como o pagamento de diferenças pretéritas no valor de R$47.568,63 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), relativo ao lustro anterior ao ajuizamento da lide.

2.

A Lei nº 8.880, de 27/03/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV) e estabeleceu em seu artigo 22 a conversão dos salários à sistemática indicada em 1º/03/1994.

3.

Em conformidade com a regra mencionada, a conversão dos salários em unidade Real de Valor se deu em março/1994. Todavia, extrai-se do processado que a recorrida ingressou nos quadros funcionais do Estado em 16/07/2007, no cargo de Professor, conforme Temo de Posse. Assim, tem-se que ela não era servidora do ente recorrente à época da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV, ou seja, não percebia salário que pudessem sofrer a aludida conversão, de modo que resta ausente seu direito à reposição reclamada, bem como ao pagamento retroativo perseguido.

4.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, a unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 4 (quatro) a 12 (onze) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV, COM O PARCELAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS, proc. nº 0001770-48.2018.8.14.0061, ajuizada por NUBIA MARILIA DA FONSECA SILVA, julgou procedente o pedido formulado pela ora recorrida.

Em suas razões (id. 13954505, págs. 1/9), historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada postulando a revisão de cálculos a título de Unidade Real de Valor (URV) de seu salário.

Diz que a apelada afirma que não houve observância ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, circunstância essa que ensejou defasagem remuneratória de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento).

Alude o recorrente que a recorrida postulou o recálculo dos vencimentos à época da conversão ocorrida entre os meses de fevereiro/1994 a março/1994, bem como o pagamento de valores retroativos no importe de R$47.568,63 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Frisa o apelante que apresentou contestação afirmando, em suma, a impossibilidade jurídica do pedido em razão da ausência de dotação orçamentária, prescrição sobre a pretensão, observância ao princípio da legalidade, necessidade de lei específica dispondo sobre remuneração de servidor (artigo 37º, X, da CR/88) e violação ao princípio da separação dos Poderes.

Esclarece o recorrente que o juízo de origem proferiu sentença e julgou procedente o pedido, compelindo-o a proceder a conversão do cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV), a ser aferido em liquidação de sentença, sendo que, respeitante às diferenças havidas, arbitrou como consectários legais a correção monetária pelo IPCA-E a contar da sentença e juros de mora a partir da citação a ser calculado na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Defende o recorrente violação à fundamentação da sentença por não aplicação de precedente vinculante, aduzindo, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 561.836, Tema 5, asseverou que o percentual reclamado somente é devido em casso de não reestruturação remuneratória da careira, situação essa que ocorreu em 2010.

Defende, ainda, a ausência de fato desconstitutivo do direito da apelada, considerando-se que comprovou a lei que reestruturou a categoria, Lei Estadual nº 7.442/10, bem como o pagamento de aumentos remuneratórios posteriores.

Afirma que em decisões proferidas pela comarca de origem, houve julgamentos de improcedência do pedido em razão do fundamento supra.

Menciona que o percentual vindicado foi absorvido pela reestruturação da carreira, frisando que na data da conversão dos vencimentos, em março/1994, a recorrida sequer era servidora pública, situação essa que somente ocorreu em 19/06/2007, com sua nomeação no cargo de professora.

Expõe sobre a incorreção da aplicação dos consectários legais, considerando-se que eles devem ser calculados pela taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida.

Em suas contrarrazões (id.
13954507, págs. 1/9), a apelada postula a manutenção da sentença.

Tempestividade da apelação e contrarrazões (id. 13954508, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 14481688, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 15332566, págs. 1/2).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou Núbia Marília da Fonseca Silva, ora apelada, compelir o Estado do Pará, ora apelante, a proceder a conversão remuneratória em Unidade Real de Valor (URV) de seu salário referente ao período de março a junho/1994, bem como o pagamento de diferenças pretéritas no valor de R$ 47.568,63 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), relativo ao lustro anterior ao ajuizamento da lide.

A Lei nº 8.880, de 27/3/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV), estabeleceu em seu artigo 22

a conversão dos salários à sistemática indicada em 1º/03/1994, nos seguintes termos:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.

Em conformidade com a regra mencionada, a conversão dos salários em unidade Real de Valor se deu em março/1994. Todavia, extrai-se do processado que a recorrida ingressou no quadro funcional do Estado em 16/07/2007, no cargo de professor, conforme Temo de Posse (id. 13954495, pág. 21). Assim, tem-se que a apelada não era servidora do ente recorrente à época da conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para URV, ou seja, não percebia salário que pudessem sofrer a aludida conversão, de modo que resta ausente seu direito à reposição reclamada, bem como ao pagamento retroativo.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos da autora, ora recorrida.

Custas e honorários advocatícios pela parte recorrida, fixando-se estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 1º CPC), estando essas verbas sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (artigo 98, § 3º CPC)

É como o voto.

Belém, PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023